Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710177-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEO REGINA ARAUJO FORNARI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cleo Regina Araújo Fornari Aloise em face da r. decisão (ID 15783290) que, nos autos da Execução que lhe move o Banco Santander (Brasil) S/A, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora de bloqueio BacenJud ocorrido em 21 de fevereiro de 2020, conforme ID57374253. Observa-se que foram bloqueados os montantes de R$ 246,16 (Banco Santander), R$ 203,99 (Banco do Brasil) e R$ 141,25 (Caixa Econômica Federal - CEF). Em impugnação de ID57982431, afirma a parte executada que a quantia bloqueada na CEF, no montante de R$ 141,25, seria impenhorável por se tratar de conta salário, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Contudo, instada a trazer extratos que comprovassem a movimentação da conta (ID58091134), manteve-se inerte. A parte autora manifestou-se em ID58908485 confirmando a adjudicação do veículo e requerendo nova intimação para manifestação quanto aos documentos a serem acostados pela parte executada, o que não foi necessário. É o breve relatório. Tendo em vista a falta de prova das alegações da parte executada, rejeito a impugnação à penhora de ID57982431 e converto a penhora em pagamento. Expeça-se alvará em favor do exequente das quantias de R$ 246,16, R$ 203,99 e R$ 141,25, conforme ID57354253 e intime-se o credor a apresentar a planilha atualizada de débito, descontados os valores levantados, bem como do veículo adjudicado (R$ 12.000,00, ID38843049). Após, prossiga-se nos termos do item 3 de decisão de ID55402788 (consulta RenaJud).” Informa a Agravante, que nos autos da execução que lhe move o banco Agravado, foram bloqueados em suas contas correntes os seguintes valores: R$ 246,16 – Banco Santander; R$ 203,99 – Banco do Brasil; e R$ 141,25 – Caixa Econômica Federal. Assevera que o valor bloqueado na Caixa Econômica Federal é proveniente de seu salário, o que obsta a penhora com base no art. 833, IV, do CPC/15. Defende que valores inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis, estejam em poupança ou conta corrente, razão pela qual requer o reconhecimento de impenhorabilidade também das quantias depositadas no Banco do Brasil e no Banco Santander. Sustenta que a jurisprudência do c. STJ é favorável ao seu pleito de liberação de valores. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. O recurso deve ser conhecido somente em parte. Conforme de extrai do processo de origem, após o bloqueio dos valores (ID 57354253), a Agravante foi intimada (ID 57354252) e somente demonstrou irresignação quanto às importâncias bloqueadas em sua conta da Caixa Econômica Federal (ID 57982431). Desse modo, operou-se a preclusão em relação ao bloqueio dos demais valores depositados nas contas do Banco do Brasil e do Banco Santander. Tanto assim que o d. Juízo a quo, instado sobre o desbloqueio de referidas contas, deixou de analisar os argumentos da Agravante em razão de sua intempestividade (ID 61288734 ). Portanto, admito o recurso apenas no tocante à irresignação da Agravante quanto ao bloqueio do valor de R$ 141,25, depositados na conta da Caixa Econômica Federal. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Corte Especial do c. STJ, em precedentes recentes, fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 – grifou-se) No caso em exame, verifico que o valor bloqueado na conta salário (poupança) da Agravante, de R$ 141,25, é ínfimo em relação à quantia de R$ 20.789,46, depositada a título de salário em 20/2/2020 (ID 61260444 do processo principal). Logo, não há falar em constrição que impeça a subsistência digna da Agravante. E o fato dos valores estarem em conta poupança não mudam minha conclusão. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. Portanto, não há como reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. O periculum in mora também não está presente, eis que o d. Juízo a quo, na decisão de ID 61288734, determinou que a expedição de alvará está condicionada à preclusão da decisão agravada. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator